Tribunal: CARF
Processo: 10680.015271/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.015271/2008-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.397 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
SEBASTIAO DE ASSIS PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. RENDIMENTOS PROVENIENTES DA
RESERVA REMUNERADA.
São isentos os rendimentos provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão, pelos portadores de doenças descritas na legislação de
regência, desde que comprovadas por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 2/7), lavrada em
10/12/2008, em desfavor do recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa aos exercícios de
2004 e 2005, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de
compensação indevida de IRRF, no valor de R$ 1.203,51 e R$ 1.278,85, respectivamente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.015271/2008-77
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.397 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.015271/2008-77

Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 27/39), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Em 20.01.2009 o lançamento foi impugnado com os argumentos abaixo, em
resumo, colocados.
Depois de identificar-se diz que quando pertencente ao quadro de militares da
reserva remunerada da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, foi vítima de infarto
que provocou uma Insuficiência Coronariana Crônica e Miocardiopatia Isquêmica,
moléstia grave prevista no artigo 6°, inciso XVI da Lei n° 7.713, de 1988 o que torna
o contribuinte beneficiário da isenção de imposto de renda pessoa física.
Informa que seguindo orientação da Receita Federal do Brasil e ciente de seu
direito à isenção de pagamento de imposto, entregou declarações de ajuste
retificadoras para todo o período a partir de 29.03.2003, data em que foi acometido da
doença já mencionada.
Em consequência, foi liberado pela malha fiscal o valor do imposto retido
relativamente ao anos calendários de 2004, exercícios de 2005 e 2006, sendo que o
valor apurado para o exercício de e 2005 foi resgatado e o referente a de 2006, foi
"compensado com um débito de parcelamento existente em nome do impugnante,
remanescendo um saldo a ser restituído".
Porém, com relação à declaração retificadora do exercício de 2004, antes da sua
liberação, o contribuinte foi intimado a apresentar à Receita Federal o comprovante de
Reforma ou laudo pericial emitido por serviço médico da União, Estados, Distrito
Federal ou Município, onde constasse a data em que a doença fora contraída e, nos
casos de moléstias passíveis de controle, a validade do laudo pericial, nos termos do
artigo 30 da Lei n° 9.250 de 1995.
Apresentado o documentos solicitados, foi o impugnante comunicado que seu
direito à isenção se deu a partir do mês da reforma junto à Polícia Militar e não da data
do acometimento da moléstia grave, o que gerou o bloqueio dos valores de restituição
pleiteados relativamente ao ano calendário de 2004.
Diz que o bloqueio foi questionado no processo n° 10680.720861/2007-34, que
em 27.11.2008 compareceu à Receita Federal para saber de seu andamento e que em
20.12.2008, após 08 meses do bloqueio, foi surpreendido com a lavratura do presente
Auto de Infração, processo n° 710680.015162/2008-50 e Notificação de Lançamento
objeto do processo n° 10680.015271/2008-77, cujos fatos geradores do lançamento e
valores transcreve, passando, então a se defender do lançamento, propriamente dito.
De início, requer o direito de preferência na tramitação de sua defesa, com
fundamento do Estatuto do Idoso.
Segue afirmando que há contradição no enquadramento legal da infração,
porque há divergência entre a legislação citada na Notificação de Lançamento e o
Termo de Verificação Fiscal o Auto de Infração e aquela descrita no Termo de
Verificação Fiscal, o que caracteriza cerceamento do direito de defesa.
Diz que da análise do inciso XXXIII do Decreto n° 3000/99, depreende —se
que para se fazer jus à isenção ali tratada, há que se atender a dois requisitos: a
natureza dos valores recebidos, que devem ser decorrentes de proventos de
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.397 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.015271/2008-77

aposentadoria, reforma ou pensão e outro, que se relacione com a existência de
moléstia grave tipificada no texto legal.
Aduz que os documentos trazidos aos autos não deixam dúvidas que o
acometimento da moléstia ocorreu em 29.03.2003, restando a discussão sobre a
natureza das verbas recebidas da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais se estas
foram recebidas a título de reforma ou se teriam outra natureza. Neste diapasão, faz
um enorme arrazoado para defender a tese de que os rendimentos recebidos quando da
reserva remunerada são da mesma natureza daqueles recebidos quando já publicado o
ato de reforma, afirmando haver tão somente "nominações próprias em face de
peculiaridades de que são titulares os membros das Polícias Militares e Forças
Armadas.
Entende, pelo que expõe, que as declarações retificadoras devem ser aceitas
com a consequente nulidade da Notificação de Lançamento e restituição dos valores
cobrados à título de imposto de renda pessoa física, sobre o valor do 130 salário.
Com relação à multa de 20% aplicada ao débito, afirma que não pode ser
responsabilizado pelo pagamento uma vez que os dados contidos nas declarações
retificadoras não configuram omissão ou inexatidão e "sim apenas erro de
interpretação", razão pela qual descabe a aplicação e cobrança da multa em apreço
requerendo, em consequência sua exclusão do lançamento.
Ao final, requer:
- a declaração de nulidade da Notificação por contradição na previsão dos
enquadramentos legais das peças que compõem ausência de notificação sobre o
indeferimento das solicitações de restituição contidas nas declarações retificadoras.
- deferimento do pedido de restituição integral do imposto retido pela Polícia
Militar de Minas Gerais, nos valores apurados nas declarações de ajuste retificadoras,
devidamente corrigidos e que, no caso de manutenção do lançamento, sejam dele
excluídos os juros e a multa de 20% aplicada e
- que seja retirado da Notificação Auto de Infração o imposto apurado sobre o
valor do 13° salário relativo ao exercício de 2004, porque ainda não foi resgatado.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 02-32.415 (e-fls. 225/232), os membros da 9a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG),
por unanimidade de votos, decidiram pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário e, do voto da relatora a quo, podemos destacar o seguinte:
A impugnação atende às exigências de admissibilidade previstas nos artigos 15
e 16, do Decreto acima citado, razão pela qual dela se toma conhecimento.
Consoante já descrito no Relatório deste Voto, o lançamento tem como fato
gerador o valor do imposto de renda devido sobre o valor do décimo terceiro salário
recebido da Polícia Militar de Minas Gerais, anos calendários de2003 e 2004,
considerado pelo contribuinte como isentos porque, segundo afirma em sua defesa, é
portador de doença grave —Insuficiência Coronária Crônica e Miocardiopatia
Isquêmica, desde março 29 de 2003, enquadrando-se no artigo 6°, inciso XIV da Lei
n° 7.713, de 1998.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.397 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.015271/2008-77

A Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, editada para alterar a legislação do
imposto de renda das pessoas físicas e dar outras providências, no seu artigo 8°, inciso
I, determina que:
...
No presente caso, tem-se que o impugnante juntou aos autos, quando instado a
fazê-lo pela fiscalização, a cópia do Título de Reforma por incapacidade física
expedido pelo Diretor de Recursos Humanos da Polícia Militar de Minas Gerais —
documento de fls. 11, onde se acha firmado que a reforma motivada por incapacidade
física, se deu a partir de 03.11.2005.
Portanto, em obediência ao disposto no inciso XXXIII do artigo 39 do Decreto
n° 3.000, de 1999, somente os proventos recebidos a partir da data da reforma são
isentos de pagamento do imposto de renda pessoa física, não assistindo razão ao
impugnante quando quer fazer crer que, por ter contraído a doença em março de 2003,
e estando nessa data no quadro de oficiais da reserva, já fazia jus à referida isenção.
Necessário esclarecer que não foram juntados aos autos nenhum laudo médico
expedido na forma da legislação pertinente, que comprove que a aquisição da doença
ocorrera em data anterior àquela apontada no Título de Reforma. Ao contrário,
encontra-se juntado nas fls. 76 deste processo, um Laudo expedido pela Diretoria de
Saúde - Junta Central de Saúde da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, assinado
em 03.11.2005, com prazo de validade definitiva.
Também de se registrar que o Instituto Nacional do Seguro Social reconheceu a
incapacidade do impugnante, após análise de seu pedido apresentado em 17.11.2005 e
o aposentou por invalidez a contar desta mesma data — doc. de fls. 98.
Por conseguinte, não tendo sido provado nos autos, na forma da lei, que o
direito à isenção do pagamento de imposto de renda pessoa física com fundamento na
Lei n° 7.713, de 22.12.1988 ocorrera antes de 03.11.2005, sem reparos o feito fiscal.
Assim é porque, nas declarações de ajuste do contribuinte ele somou ao imposto
retido na fonte pela Polícia Militar, o valor do imposto relativo ao 13o salário, que é de
tributação exclusiva, ou seja, não se sujeita ao ajuste anual requerendo sua restituição,
enquanto de o pagamento do mesmo é devido, porque nos anos calendários de 2004 e
2004, não restou provado que o contribuinte fazia jus à isenção, como já exposto.
No que concerne à discussão sobre a natureza dos proventos recebidos pelo
impugnante quando na reserva remunerada e depois do Ato de Reforma, conforme já
relatado a legislação tributária somente permite que a isenção incida sobre os
rendimentos auferidos quando oficialmente e, na forma da lei, seja decretada a
reforma, não havendo previsão legal para que sobre os rendimentos auferidos pelo
militar acometido de doença grave quando se encontre na reserva remunerada seja
abrangido pelo beneficio da isenção de que trata a Lei n° 7.713, de 1988.
...
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
239/254), informando, em síntese o que segue:
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.397 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.015271/2008-77

Cinge-se a lide na controvérsia criada pelos auditores fiscais da Receita Federal
de Minas Gerais, Seção Belo Horizonte, quanto ser devida ou não a isenção do
Imposto de Renda sobre proventos originados da reserva remunerada, quando o militar
é acometido de moléstia grave.
Tal controvérsia existe por não prever a lei que isenta os portadores de moléstia
grave, do Imposto de Renda, o termo "reserva remunerada" aplicável, somente, aos
militares.
Como se vê, as terminologias "reforma" e "reserva remunerada" são próprias
dos militares, e de pouco conhecimento dos que integram a sociedade civil.
Militares reformados — são militares aposentados, que não podem ser
convocados para o serviço ativo, exemplo: em caso de guerra.
Militares da reserva remunerada — são militares aposentados, que podem, a
qualquer tempo, serem convocados para o serviço ativo, exemplo: em caso de guerra.
Referidas terminologias, pelo que nos parece, não era de conhecimento do
legislador à época da edição do Decreto n° 3000/99.
O desconhecimento dos termos militares ocasionou uma injustiça àqueles
servidores públicos que deram suas vidas pela segurança da sociedade.
Hoje, quando o militar é acometido de moléstia grave tem que enfrentar longos
processos, pagar advogado, e ainda, prazos enormes para ter declarado seu direito a
isenção do Imposto de Renda dos proventos decorrentes da reserva remunerada.
Imaginar o contrário, ou seja, que o militar da reserva remunerada não teria
direito a isenção do Imposto de Renda, quando acometido de moléstia grave, seria dar
tratamento diferenciado ao cidadão militar e ao cidadão civil.
O dispositivo de lei mencionado, qual seja art. 39, inciso XXXIII do Decreto
3000/99, é claro, ao prever a aposentadoria para o civil. E, será, que para o cidadão
militar cabível a previsão da isenção, apenas, para os reformados?
Com certeza, doutos julgadores, esse não foi o intuito do legislador de
estabelecer uma norma discriminatória, ao ponto, de dar tratamento diferenciado aos
considerados iguais.
Sabido é, que o militar da reserva remunerada, quando acometido de moléstia
grave, preenche, todos, os requisitos para a reforma, sendo o entendimento de que o
termo a quo para a isenção dos proventos de Imposto de Renda seja a data da
declaração de reforma do militar um grande equívoco a ser sanado.
...
Alega a relatora que "não foram juntados aos autos nenhum laudo médico
expedido na forma da legislação pertinente, que comprove que a aquisição da doença
ocorrera em data anterior àquela apontada no Título da Reforma. Ao contrário,
encontra-se juntado nas fls. 76 deste processo, um Laudo expedido pela Diretoria de
Saúde — Junta Central de Saúde da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais,
assinado em 03.11.2005, com prazo de validade definitiva." (grifos nossos).
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.397 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.015271/2008-77

Entretanto, doutos julgadores, o laudo de fls. 76 a que se reporta a Ilustre
Relatora traz, claramente, a informação da data do acometimento da moléstia grave,
conforme transcrição que se faz do documento:
"Hipertenso, portador de Insuficiência Coronária Crônica e Miocardiopatia Isquêmica,
foi vítima de Infarto Agudo do Miocárdio inferior em 29/03/2003 sendo submetido a
PTCA (angioplastia) com stent."
Referido documento se faz acompanhado de Laudo Médico da Junta Central
onde, mais uma vez, o médico daquela referida junta atesta a data do acometimento da
doença, conforme transcrição que se faz do documento:
"É portador, até a presente data, de doença Isquêmica Crônica do Coração, CID I. 25,
desde 29/03/2003 e que a referida moléstia se enquadra numa das especificações no
artigo 6°, inciso XIV, da Lei 7713/88."
Cabendo, ainda, destacar que a Junta Central de Saúde da Polícia Militar de
Minas Gerais é um órgão oficial do Estado de Minas Gerais atendendo o referido
laudo ao disposto na legislação, artigo 30, § 1°, da Lei 9250/95, quanto as exigência
formais e materiais para comprovação do acometimento da moléstia grave.
...
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a compensação indevida de IRRF, no valor de R$ 1.203,51 e
R$ 1.278,85, respectivamente.
Do Mérito
Da Isenção de Rendimentos por Moléstia Grave
Bem, a base legal para isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria, reserva, reforma ou pensão estão nos incisos XIV e XXI, do artigo 6o, da Lei
7.713/88,in verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.397 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.015271/2008-77

(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (grifos nossos)
A matéria também é tratada pelos incisos XXXI e XXXIII, do artigo 39, do
Decreto 3.000/99, bem como é definida, em seus §§ 4o e 5o, a forma e o marco inicial para o
reconhecimento destas isenções, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.397 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.015271/2008-77

§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão. (grifos nossos)
No caso, o julgamento anterior, manteve a infração pelos seguintes fundamentos
(e-fls.230):
Necessário esclarecer que não foram juntados aos autos nenhum laudo médico
expedido na forma da legislação pertinente, que comprove que a aquisição da doença
ocorrera em data anterior àquela apontada no Título de Reforma. Ao contrário,
encontra-se juntado nas fls. 76 deste processo, um Laudo expedido pela Diretoria de
Saúde - Junta Central de Saúde da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, assinado
em 03.11.2005, com prazo de validade definitiva.
...
No que concerne à discussão sobre a natureza dos proventos recebidos pelo
impugnante quando na reserva remunerada e depois do Ato de Reforma, conforme já
relatado a legislação tributária somente permite que a isenção incida sobre os
rendimentos auferidos quando oficialmente e, na forma da lei, seja decretada a
reforma, não havendo previsão legal para que sobre os rendimentos auferidos pelo
militar acometido de doença grave quando se encontre na reserva remunerada seja
abrangido pelo beneficio da isenção de que trata a Lei n° 7.713, de 1988.
Vê-se claramente que a manutenção do crédito tributário deveu-se ao
entendimento formado no julgamento anterior de que o interessado não apresentou nenhum
laudo medico pericial com data anterior a 03/11/2005 e porque rendimentos oriundos da
reserva remunerada não fazem juz à isenção estabelecida pela Lei no 7.713/88.
Em sede recursal, o recorrente reapresenta laudos médicos (e-fls. 255/256) já
entregues com a sua peça impugnatória e contesta o entendimento de que a isenção, em
julgamento nesta lide, não alcançaria os proventos recebidos da reserva remunerada.
Após a análise do laudo reapresentado pelo interessado, verifica-se que o mesmo
é portador de moléstia amparada pelo benefício de isenção, conforme a legislação acima, desde
29/03/2003.
Verifica-se, ainda, que tal documento atende a todos os requisitos exigidos pela
legislação, bem como ao previsto no enunciado da Súmula CARF no 63, in verbis:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma,
reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Relativamente à natureza dos rendimentos recebidos pelo sujeito passivo,
informamos que embora haja diferenças conceituais entre os termos reserva remunerada e
reforma, não se confundindo uma com a outra, a verdade é que ambas referem-se à inatividade
do militar e, ainda, que a legislação não se refira expressamente aos proventos da reserva
remunerada, não se pode conferir tratamento diferente ao dado aos reformados.
Ademais, tal situação já encontra-se apaziguada, neste Conselho, conforme
depreende-se do teor da Súmula CARF no 43, in verbis:
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.397 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.015271/2008-77

Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por
acidente em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave,
ainda que contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos
do imposto de renda.
Como visto, o interessado tem razão em suas argumentações de defesa.
Conclusão
Assim, voto pela exoneração integral deste lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital